Tribunal: TJMT
Processo: 1037472-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037472-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLELIO DIIRKES DE OLIVEIRA - CPF: 208.831.701-59 (AGRAVADO), TAYNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 027.962.131-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ELETROCONVULSOTERAPIA. DEPRESSÃO GRAVE. RISCO DE SUICÍDIO. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA ADI 7.265. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento de Eletroconvulsoterapia (15 sessões) para paciente diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33.2), com histórico de tentativas de suicídio e refratariedade medicamentosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de cobertura de tratamento de Eletroconvulsoterapia não previsto no rol da ANS, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 7.265 e a situação de risco iminente à vida do paciente.

III. Razões de decidir

3. Em situações excepcionais que envolvem risco iminente à vida do paciente, o direito fundamental à vida e à saúde deve prevalecer sobre a aplicação rígida dos critérios estabelecidos na ADI 7.265, especialmente quando ainda em fase de implementação.
4. A Eletroconvulsoterapia é procedimento reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução n. 1.640/2002) como método terapêutico eficaz e seguro, especialmente indicado para casos de depressão maior, preenchendo os requisitos da Lei no 14.454/2022.
5. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado para o paciente, especialmente quando demonstrada a ineficácia de múltiplos tratamentos medicamentosos anteriores.

6. A negativa de cobertura configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC, por frustrar o objeto do contrato e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, violando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de Eletroconvulsoterapia prescrito para paciente com depressão grave e risco iminente de suicídio, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada a ineficácia de tratamentos convencionais e comprovada sua eficácia científica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265; STJ, REsp 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/11/2018; STJ, REsp 1763301, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/11/2018; TJ-MT, AI 10150339320248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo no 1100447-96.2025.8.11.0041) ajuizada por
CLELIO DIIRKES DE OLIVEIRA
.

A decisão agravada (id. 325072376) concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), consistente em 15 (quinze) sessões, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id. 324510881), a agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão por inobservância do procedimento obrigatório fixado pelo STF na ADI 7.265, especialmente quanto à ausência de consulta prévia ao NATJUS; (ii) ausência da probabilidade do direito, por não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos na ADI 7.265, destacando a existência de negativa expressa da ANS quanto à incorporação do procedimento ao rol; (iii) ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumentando que o agravado convive com a condição desde 2011, não havendo urgência que justifique a concessão da medida inaudita altera pars; (iv) irreversibilidade da tutela antecipada, requerendo, subsidiariamente, a prestação de caução real ou fidejussória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática (id. 325072376), contra a qual a agravante interpôs Agravo Interno (id. 331401389), reiterando os argumentos do agravo de instrumento e sustentando que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao considerar atendido o requisito de "
inexistência de negativa expressa da ANS
", quando, segundo alega, existe negativa expressa da agência reguladora quanto à incorporação da Eletroconvulsoterapia ao rol de procedimentos obrigatórios.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 331546893), defendendo a manutenção da decisão agravada, destacando o risco iminente de suicídio e a ineficácia dos tratamentos medicamentosos anteriores, conforme atestado pelo médico que o acompanha.

O Ministério Público, em manifestação (id. 340908389), absteve-se de adentrar ao mérito recursal por entender que o caso não envolve interesse de incapazes ou interesse público que justifique sua intervenção.

Recolhimento do preparo consta em id. 324827357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo no 1100447-96.2025.8.11.0041) ajuizada por
CLELIO DIIRKES DE OLIVEIRA
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise do presente agravo se restringe à verificação do acerto ou desacerto da decisão que concedeu a tutela de urgência, notadamente quanto à presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o artigo 35 da Lei no 9.656/98. Nesse sentido, o artigo 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na gravidade do quadro clínico do agravado, diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente, episódio atual grave (CID F33.2), com risco iminente de suicídio, conforme atestado pelo médico que o acompanha.

O laudo médico acostado aos autos (id. 210060345) é contundente ao afirmar que o paciente "
encontra-se em episódio depressivo grave, necessitando urgente do procedimento, pelo risco iminente de tentativa de suicídio e refratariedade medicamentosa
". O documento ainda relata que o agravado já
apresentou duas tentativas de suicídio recentes
, uma em dezembro e outra há uma semana da emissão do laudo, além de evidenciar que diversos tratamentos medicamentosos já foram tentados sem sucesso:

Paciente: Clelio Diurkes De Oliveira

Atesto para fins de solicitação de Eletroconvulsoterapia (ECT) (15 sessões) que o(a) paciente acima citado encontra-se em episódio depressivo grave,
necessitando urgente do procedimento, pelo risco iminente de tentativa de suicídio e refratariedade medicamentosa.

Paciente veio encaminhado para o procedimento pelo Dr Germano Fischdick, CRM-MT: 2460. Atualmente, humor depressivo e
ideação suicida
,
apesar do uso regular de fluvoxamina 200mg ao dia, clonazepam 3mg ao dia, lamotrigina 50mg ao dia, trazodona 150mg ao dia e midazolam 15mg ao dia
.

Mesmo em uso regular de medicações, apresenta repetidas recidivas de fase depressiva grave
.

Paciente
iniciou com primeiro episódio depressivo grave em 2011
,
com diversas recidivas
.

Em dezembro, apresentou tentativa de suicídio frustrada e
há uma semana, nova tentativa de suicidio
.
Já fez uso Duloxetina 120mg ao dia, Quetiapina 100mg ao dia, Mirtazapina 45mg ao dia, venlafaxina 300mg + mirtazapina 45mg ao dia e sertralina 200mg ao dia em tempo adequado com respostas muito parciais
.

Motivo da solicitação:
Risco de Vida (tentativa de suicídio
) (id. 210060345 dos autos de origem)

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, estabeleceu parâmetros para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, incluindo a necessidade de consulta prévia ao NATJUS. Contudo, a aplicação desses critérios não pode ser feita de maneira absoluta e inflexível, especialmente em situações que envolvem risco iminente à vida do paciente.

A decisão proferida ao analisar a liminar recursal, deixou claro que ‘
não se nega a necessidade de observar os parâmetros recentemente fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, para casos em que o tratamento não está previso no Rol da ANS, sendo os seguintes os requisitos
:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;
(Requisito atendido)

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
(Requisito atendido)

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;
(Requisito atendido)

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(Requisito atendido no laudo médico)

e

(v) existência de registro na Anvisa.
(Requisito atendido)

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar
se há prova do prévio requerimento à operadora
de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;
(Requisito atendido – id. 324510894)

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c)
aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
,
sempre que disponível
, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte;
(Requisito
não
atendido)

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".

Nesse contexto, embora reconheça a relevância dos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 7.265, entendo que, em situações excepcionais como a dos autos,
em que há risco concreto e iminente à vida do paciente, o direito fundamental à vida e à saúde deve prevalecer
, ao menos em sede de cognição sumária.

Além do mais, verifica-se que a própria regra estabeleceu que a consulta ao NATJUS se dará
sempre que disponível.’
(id. 325072376)

No caso em apreço, restou demonstrado que a agravada, de 66 anos, foi diagnosticado com depressão grave (CIDX: F33.2) e necessita, com urgência, de 15 (quinze) sessões de eletroconvulsoterapia (ECT)
para melhora do quadro clínico, vez que os demais medicamentos já não fazem mais efeito
.

Este tratamento se mostrou necessário após
a ineficácia de outros tratamentos terapêuticos
, como uso de medicações e administração de fluvoxamina 200mg ao dia, clonazepam 3mg ao dia, lamotrigina 50mg ao dia, trazodona 150mg ao dia e midazolam 15mg, conforme laudo subscrito pela médica assistente (id. 210060345).

A negativa da agravante fundamenta-se, essencialmente, na ausência de inclusão do procedimento no rol da ANS, não preencher os requisitos da ADI 7.265 e ausência da urgência. Entretanto, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado para o paciente, senão vejamos:

“O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo”. (STJ - Terceira Turma -
REsp
1769557/CE - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 21/11/2018)

Aliás, havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável que indica o tratamento do paciente, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha caberá sempre ao médico incumbido de sua realização, até porque o tratamento indicado e número de sessões está embasado na literatura médica, que apenas faz uma sugestão quanto ao número, o qual depende das particularidades de cada paciente e também da evolução do quadro clínico apresentado.

“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma -
AgInt no REsp

1765668
/
DF
- Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019)

Cito entendimento da Exma. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp n. 1763301, publicada em 29/11/2018:

“(...)
É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS
. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”

Ademais, a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, expressamente prevê em seu artigo 10, §13, que "
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
"

No caso em tela, verifica-se que o tratamento de eletroconvulsoterapia possui respaldo científico e é reconhecido pelo
Conselho Federal de Medicina (através da Resolução n. 1.640/2002)
que, em seu art. 1o, reconhece a "eletroconvulsoterapia (ECT), como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito, deve ser realizada em ambiente hospitalar "
e, de acordo com seu art. 9, § 1o, é especialmente indicada para "depressão maior unipolar e bipolar; mania (em especial, episódios mistos e psicóticos); certas formas de esquizofrenia (em particular, a forma catatônica), certas formas agudas e produtivas resistentes aos neurolépticos atuais; transtorno esquizoafetivo; certas condições mentais secundárias às condições clínicas (estados confusionais e catatônicos secundários a doenças tóxicas e metabólicas); certas formas de doença de Parkinson; pacientes que apresentam impossibilidade do uso de terapêutica psicofarmacológica
”, sendo assim, preenchidos estão os requisitos previstos na legislação para a autorização do procedimento.

No mais, o Conselho Federal de Medicina - CFM editou a Resolução no 2.057/2013 reconhecendo, em seu artigo 27, que a estimulação magnética transcraniana é método terapêutico válido para
depressões
, alucinações auditivas e neuro navegação, não restando dúvidas que o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é fundamentado e baseado em evidências científicas.

Com efeito, diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei no 14.454

/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de considerar abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico para casos de depressão grave, quando demonstrada a ineficácia de outros tratamentos, como evidenciam os julgados colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA – PROCEDIMENTO REGULAMENTADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N. 1 .640/2002 - §§ 12 E 13 AO ART. 10 DA LEI No 9.656/1998 – RISCO À SAÚDE E VIDA DO PACIENTE - REQUISTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS (ART. 300 DO CPC)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eletroconvulsoterapia é procedimento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução n . 1.640/2002 que, em seu art. 1o, reconhece a "eletroconvulsoterapia (ECT), como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito. Diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei no 14 .454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.
Dessa forma, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do agravado
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150339320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO AO AGRAVADO
– RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Demonstrado nos autos que, embora nas conste na legislação de regência ou no contrato entabulado entres as partes, a cobertura de tratamento denominado “eletroconvulsoterapia”, este se revela como método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria, cujo procedimento, este sim encontra-se previsto tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como no contrato entabulado entre as partes
.
Logo, não há falar em negativa do tratamento
. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida. (N.U 1029019-51.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029823-19.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente . Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, mormente se outros tratamentos não obtiveram resposta terapêutica eficiente.
As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10433616420238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2024) (destaquei)

Por fim, a urgência do tratamento decorre do risco iminente à vida da paciente, que já passou por múltiplas tentativas de suicídio, sem resposta aos tratamentos convencionais.

A negativa de cobertura, no caso concreto, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e frustrar o objeto do contrato, que é justamente garantir a assistência à saúde do beneficiário.

O contrato de plano de saúde deve ser interpretado de acordo com sua função social (art. 421 do Código Civil) e com observância da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), princípios que impõem a proteção da parte mais vulnerável e a preservação da finalidade essencial do negócio jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, o agravo regimental restou prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026